Tribunal: TJMT
Processo: 1016184-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016184-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 000.842.561-25 (PACIENTE), JOSE EDILSON DE ANDRADE - CPF: 640.228.462-91 (PACIENTE), JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E USO RESTRITO – HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE, LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA A MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E DEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE; AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO;
“PESCA PROBATÓRIA”
– INFORMAÇÃO ANÔNIMA ESPECIFICADA – DILIGÊNCIA REALIZADA PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – APREENSÃO DE ARMAMENTOS/MUNIÇÕES – REGIÃO DE

CONFLITOS AGRÁRIOS E “NOVO CANGAÇO” -
FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL – JULGADOS DO STF E DO TJMT –ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – ARESTOS DO STF, TJMT E TJDFT - TIPOS PENAIS INFRINGIDOS, QUANTIDADE DE ARMAS/MUNIÇÕES E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXTENSÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS –

NÃO CARACTERIZAÇÃO DE “PESCA PROBATÓRIA” – ORDEM DENEGADA.

A averiguação de informação anônima, repassada de forma precisa, com indicação do automóvel e do tipo penal violado, se encontra dentre a atividade persecutória da Polícia Judiciária Civil, notadamente em região
[Porto Alegre do Norte] historicamente conhecida pelos conflitos agrário e por ser alvo de roubos praticados sob a modalidade “novo cangaço”.

O c. STF reconhece a legalidade de
busca pessoal “
precedida de fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito: os policiais abordaram o agravante em averiguação de denúncia anônima especificada”
(RHC 231804).

Se
a quebra de sigilo telefônico não se pautou em informações anônimas, mas na verossimilhança acerca da ocorrência de fatos criminosos, extraídos da apreensão de diversos armamentos/munições [duas pistolas, um revólver, mais de 100 munições, 6 carregadores], além de um fuzil [que nem mesmo a Delegacia de Porto Alegre do Norte tem a sua disposição], a
decisão impugnada mostra-se suficientemente motivada
.

Inexiste nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos (STF, HC 214936; TJMT, HC nº 1009253-85.2018.8.11.0000).

Se a investigação não está lastreada exclusivamente em informação anônima, tampouco tem caráter especulativo [“pesca probatória” - “
fishing expedition
], não se reconhece
“devassa arbitrária e indiscriminada de intimidade, uma vez que a quebra de sigilo telefônico estava previamente autorizada”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.622.320/MA; AgRg no HC n. 746.463/RS).

A lavratura do auto de prisão em flagrante abarca a “cognição coercitiva” da autoridade policial, sujeita a abertura automática do procedimento investigatório (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).

“Não há vício na origem da quebra do sigilo [...]

admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.”
(TJMT, AP 1005060-56.2020.8.11.0000)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016184-31.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DE NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. RENATO WENTZ MANHAES

PACIENTE(S): JOSE AUGUSTO DE AS;

JOSE EDILSON DE ANDRADE;

ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE AUGUSTO DE AS, JOSE EDILSON DE ANDRADE e ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (PJe 1002795-93.2023.8.11.0059), que homologou o flagrante, concedeu liberdade provisória condicionada a medidas cautelares alternativas e deferiu a quebra de sigilo telefônico pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, acessório e munições de uso permitido e uso restrito – art. 288 do CP e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 271/274-ID 175120195).

O impetrante sustenta que: 1) a abordagem dos pacientes decorreu de informações anônimas, o flagrante fora comunicado 24hs após a prisão e
“não existe nos autos qualquer outra diligencia da polícia com a finalidade de ao menos tentar apurar os delitos aventados”,
de modo que a busca pessoal/prisões seriam ilegais; 2) o Juízo singular
“aceitou a quebra de sigilo de dados nos celulares dos Pacientes, sem apresentar qualquer fundamentação concreta do caso em sua decisão”
; 3) a quebra de sigilo telefônico caracterizaria
“pesca probatória/fishing expedition”
, por
“não existir ainda sequer um inquérito apurando qualquer delito supostamente “informado” pelo ANONIMATO”.

Requereu liminarmente a suspensão
“a quebra de sigilo telefônico e todos os atos advindos deste”
(fls. 1/29-ID 175120165). No mérito, pede a concessão da ordem para declarar a
“ilegalidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo [...] ou ainda em declarar a nulidade absoluta do ato e os demais que dele vier”
,
“ilegalidade nas prisões dos 03 pacientes”
e
“ilegalidade nas prisões dos dois vigilantes ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA e JOSE AUGUSTO DE SA”
,

com documentos (ID’s 175120194/175123651).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 290/294-ID 175734177).

O Juízo singular prestou informações (fls. 299/300 – ID 176087166).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da impetração quanto
“à constrição de liberdade”
e denegação da ordem
“nos demais pontos”
, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Porte ilegal de arma de fogo, acessório e munições de uso permitido e uso restrito e associação criminosa [art. 288 do CP e arts. 14 e 16 da Lei nº 10.806/03] – prisão em flagrante – Irresignação defensiva – requer o reconhecimento da ilegalidade das prisões, tendo em vista o exaurimento do prazo de 24h para comunicação do flagrante – concessão de liberdade provisória – Pleiteia a concessão da medida liminar com o fim de suspender a quebra de sigilo telefônico e todos os atos advindos deste, sob pena de posterior nulidade – requer a restituição de todos os bens apreendidos – inadmissibilidade – o Habeas Corpus não é o meio adequado para discussão dos pedidos – Liberdade provisória concedida pelo Juízo a quo – Ordem Prejudicada.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 310/314 – ID 178412190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.7.2023, a autoridade policial [delegado de Polícia Diogo Jobane Neto] representou pela
“quebra do sigilo dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos suspeitos Jose Edilson de Andrade, Jose Augusto de Sa e Abimael Eduardo de Almeida”
sob as seguintes considerações:
“recebeu uma notitia criminis inqualificada dando conta que 4 camionetes com homens armados iriam cometer os crimes de esbulio possessório , ameaça , invasão de propriedade dentre outros na região conhecida como "baianos"
; “
Durante as abordagem veicular e buscas pessoais foram encontrados uma pistola SIG SAUER calibre 9mm M17A054821 devidamente municiada e com três carregadores no assento do passageiro frontal,em nome de JOSE EDILSON DE ANDRADE, mas a disposição de ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA e do proprietário,entre os bancos do veículo um fuzil calibre 556 com os carregadores municiados juntos a arma e em nome de JOSE EDILSON DE ANDRADE, estando a disposição e pronto emprego por qualquer dos integrantes do veículo , uma munição calibre .12 no console frontal do veiculo e uma pasta contendo dados de imoveis agrários , armas e máquinas agrícolas”
;
“Durante a busca pessoal foram encontrados um revolver calibre 38 KM154759 e 12 munições em poder de ABIMAEL EDUARDO DE ALMEIDA e um revolver calibre 38 ACL582194 em poder de JOSE AGUSTO DE AS”
;
“o fato de ficarem em hoteis distintos não implica por si só que os vigilantes não tinham o fito de exrecer tal atividade, mas entendo em conjunto com os demais elementos indiciários , inclusos estarem com outro suspeito e terem acesso aquele armamento ( fuzil e pistola), ausência do segurado no momento da abordagem , antecedentes criminais dos suspeitos, tendo diversas passagens criminais pelos crimes de esbúlio possessório, posse e porte irregular de arma de fogo , ameaça ...etc.... que em verdade integram uma associação criminosa armada com a finalidade de cometer os crimes de esbúlio possessório , ameaça , invasão de domicilio etc”
; os pacientes não poderiam portar as armas de fogo porque
“Abimael de Almeida NÃO POSSUI VÍNCULO (ou não está vinculado), nem à empresa G.S.O Segurança - CNPJ 20.233.328/0001-65 e nem à firma H.M.C. BICUDO - CNPJ 14.775.992.0001-49”
e
“JOSÉ AUGUSTO DE SÁ - CPF 048.294.231-29, possui formação básica como Vigilante e NÃO POSSUI cursos de extensão nas áreas de Escola Armada, Segurança Pessoal (segurança VIP) e Grandes Eventos”;
;
“as armas estavam municiadas e/ou com carregadores a pronto emprego no mesmo compartimento da arma e por tanto em desconformidade legal”
; “
os suspeitos possuem maus antecedentes criminais”.

Em 8.7.2023, o Juízo singular
homologou o flagrante, concedeu a liberdade provisória condicionada a medidas cautelares alternativas e deferiu a quebra de sigilo telefônico, nestes termos
:

“Colhe-se do auto de prisão que os flagrados foram detidos em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal, destacando que a ausência de comunicação a familiares revela mera irregularidade procedimental inapta a macular o ato flagrancial.

Sobre o pedido de extrapolação do prazo de 24 horas, entendo que autoridade policial comunicou este juízo dentro do referido prazo, especialmente porque os suspeitos declararam que a prisão foi efetuada entre às 17h e 17h30 (horário de Brasília) do dia 06/07/2023 e a comunicação ocorreu às 16h17 (horário de Cuiabá) do dia 07/07/2023, de modo que não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante.

Assim, não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisãoem flagrante.

No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico a inexistência dos requisitosdo art. 312 do CPP, na medida em que, apesar dos indiciados possuírem antecedentes criminais, os elementos colacionados nos autos não corroboram de maneira robusta para ensejar a configuração do crime de associação criminosa.

Além disso, quanto aos demais crimes, vislumbro se tratar de delitos de médio potencial ofensivo, praticados, em tese, sem violência ou grave ameaça, de modo que visando evitar uma desproporcionalidade entre a medida extrema e o possível resultado final do processo, incabível falar em risco da garantia da ordem pública, entendendo que as medidas alternativas do artigo 319 do CPP são suficientes e adequadas ao presente feito.

No tocante a tese de negativa de autoria, afirmando a inexistência de delitos, entendo inapropriado sua análise no presente momento, notadamente porque poderão ser produzidos outros elementos probatórios durante o trâmite do inquérito policial. Assim, inexistindo os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, é dever do juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal.

Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória aos suspeitos mediante o pagamento de fiança, pois não aparentam ser miseráveis, visto que, segundo informado durante o interrogatório policial e na presente audiência, os indiciados Abimael e José Augusto disseram ser vigilantes e receberem em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o suspeito José Edilson disse trabalhar como gerente de fazenda e receber mensalmente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que inviabiliza a aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do Código de Processo Penal.

Para eleger o percentual, devem ser considerados, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa dos indiciados, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, razão pela qual arbitro a quantia de 02 salários mínimos para cada suspeito Abimael Eduardo e José Augusto, e o montante de 07 salários mínimos para o indiciado José Edilson a título de fiança.

Outrossim, quanto ao pedido de quebra de sigilo telefônico, vejo que as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, de crimes previstos no Estatuto de Desarmamento, cuja suposta autoria recai sobre os representados.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar

novos elementos. Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados são suficientes.

Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática dos delitos, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

[...]

POSTO ISSO, com base na motivação supra, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA aos suspeitos Abimael Eduardo de Almeida, José Augusto de Sá e José Edilson de Andrade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP):

1 – Pagamento de fiança no valor de 02 salários mínimos para cada um dos suspeitos Abimael Eduardo de Almeida e José Augusto de Sá, bem como o montante de 07 salários mínimos para o indiciado José Edilson de Andrade;

2 – Manter endereço e telefone atualizado nos autos;

3 – Proibição de ausentarem-se das Comarcas onde residem, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial;

4 - Proibição de cometer novos ilícitos penais. Ficam cientificados os suspeitos que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP. Comprovado o pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura em favor dos indiciados, salvo se por outro motivodeva permanecer preso.

DEFIRO a quebra de sigilo telefônico requerida pela autoridade policial e INDEFIRO o pleito de acautelamento do armamento apreendido.” .
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito -fls. 271/274-ID 175120195).

Pois bem.

De fato, abordagem dos pacientes decorreu de informações anônimas, em 6.7.2023, recebidas pela Delegacia de Polícia de Porto Alegre do Norte no sentido de que
“em uma

CAMINHONETE HILLUX COR CINZA, CUJA PLACA RCK6B06, havia uns suspeitos armados”
, bem como que
“estas pessoas estavam hospedados em um hotel”
, consoante narrativa do delegado de Polícia Diogo Jobane Neto (fls. 64).

A partir desse relato, a Polícia Civil formou uma equipe [composta pelo Delegado de Polícia Diogo Jobane Neto e investigadores de Polícia José Aparecido Jesus da Silva e

Lucy Mara Rodrigues de Sousa] e empreendeu diligências [rondas] para localizar o automóvel indicado, tendo o visualizado à avenida Betumarcos, próximo da rotatória do Banco Bradesco, na região central de Porto Alegre do Norte.

Determinada a para por meio sinal sonoro e ordem verbal, os pacientes José Augusto de As e Abimael Eduardo de Almeida desceram da caminhonete e admitiram estar portando arma de fogos.

Realizada a busca pessoal, os agentes policiais procederam as seguintes apreensões:

“[...] foi localizado um arma de fogo calibre .38 municiado e coldreado com ABIMAEL, onde no bolso da calça dele havia 06 munições intactas de mesmo calibre; QUE com ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA DE POLÍCIA DE PORTO ALEGRE DO NORTE JOSE AUGUSTO DE SÁ, na busca pessoal foi localizado um revolver calibre .38 e 06 munições intactas de mesmo calibre no bolso da calça; QUE perguntar para JOSE EDILSON DE ANDRANDE, condutor da caminhonete Hillux se ele estava portando arma, este informou que no veículo tinha duas armas de fogo de sua propriedade, pois ele era CAC. Que ao realizar buscas pelo carro, logo avistou uma pistola de calibre .320, entre meio aos dois bancos dianteiros; QUE a arma estava sem carregador e ao lado dela, estava um carregador municiado, enquanto que os outros dois carregadores desta arma, estavam municiados e guardados no porta luva do veiculo; QUE ao averiguar a pistola, foi notado que ela esta carregada com uma munição na câmara, dando entender que o suspeitos ao avistarem a viatura no ato da abordagem, tirou o carregador da pistola, mas não as desmuniciou por falta de tempo. QUE no banco traseiro da caminhonete, havia um Fuzil T4556 dentro de uma capa de arma longa com os três carregadores no mesmo

compartimento devidamente carregados, este Fuzil, segundo JOSE EDILSON DE ANDRADE lhe pertencia.”
(delegado de Polícia Diogo Jobane Neto

- fls. 64).

A informação anônima não se revelou genérica, com referência a “atitude suspeita”. Ao contrário, o informante indicou o modelo e placa do automóvel, além de especificar que os agentes encontravam-se armados, resultando confirmada pela localização dos armamentos no interior do respectivo veículo e posse dos pacientes.

Atente-se que a autoridade policial pontuou que os pacientes ABIMAEL DE ALMEIDA E JOSÉ AUGUSTO DE SÁ, apesarem de possuírem curso de vigilante/segurança armada, não poderiam portar os referidos armamentos, visto que estavam registrados em nomes de empresas de segurança com as quais não mantinham vínculo laboral, ao passo que JOSE EDILSON DE ANDRADE, embora tivesse o registro do fuzil, não possuía o respectivo porte,

de modo que as condutas se enquadram no tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, acessório e munições de uso permitido e uso restrito.

A averiguação de informação anônima, repassada de forma precisa, com indicação do automóvel e do tipo penal violado, se encontra dentre a atividade persecutória da Polícia Judiciária Civil, notadamente em região
[Porto Alegre do Norte] historicamente conhecida pelos conflitos agrários
[1]
e por ser alvo de roubos praticados sob a modalidade “novo cangaço”
[2]
.

A busca pessoal, na qual se inclui também a busca veicular, deve ser procedida quando
“houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida”
e independente de mandado judicial, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244 do CPP (STF, HC nº 168.754/MT -

Relator: Min. Marco Aurélio -

22.6.2020).

Frise-se que o c. STF reconheceu a legalidade de
busca pessoal foi “
precedida de fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito: os policiais abordaram o agravante em averiguação de denúncia anônima especificada”
(RHC 231804 - Relator: Min. Roberto Barroso – 5.9.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que esteja ocorrendo situação de flagrante delito, mormente no caso de porte ou posse de armas de fogo, sem autorização legal, por ser crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade. Evidenciada a fundada suspeita da prática de atividade ilícita, em razão das informações irradiadas aos policiais militares, após recebimento de informações anônimas, justifica-se a ação policial, legitimando, seja a revista pessoal, veicular e a do estabelecimento comercial, que resultou em apreensão de inúmeras armas e munições.”
(AP 1016633-23.2022.8.11.0000

-Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal -

5.10.2022)

Nesse ponto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em relação à quebra do sigilo telefônico, o Juízo singular deferiu a representação feita pela autoridade policial com fundamento na apreensão de diversos armamentos [
“Fuzil Taurus (brasil) Cal. 5.56”; “Pistola Steyr (alemanha) Cal. 9 mm”; Revólver Taurus (brasil) Cal. .38; Revólver Taurus (brasil) Cal. .38; 46 (quarenta e seis) munições de calibre 9 milímetros; 3 (três) carregadores de pistola; um Cartucho calibre .12; 3 (três) carregadores do Fuzil;

65 (sessenta e cinco) munições calibre 556; 12 (doze) munições Calibre .38”; 12 (doze) munições Calibre 38
” – BO nº 2023.188163] e nos indicativos de que os paciente integrariam uma associação criminosa armada constituída, em tese, para a prática de esbulho possessório, ameaça

e invasão de domicílio.

A motivação para a quebra de sigilo telefônico não se pautou em informações anônimas, mas na verossimilhança acerca da ocorrência de fatos criminosos, extraídos da apreensão de diversos armamentos/munições [duas pistolas, um revólver, 100 munições, 6 carregadores], além de um fuzil [que nem mesmo a Delegacia de Porto Alegre do Norte tem a sua disposição, conforme registro feito pela autoridade policial

Diogo Jobane Neto]

Com efeito, inexiste nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos (STF, HC 214936 - Relatora: Min. Rosa Weber – 20.9.2022; TJMT, HC nº 1009253-85.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018).

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“A decisão que delineia os fundamentos jurídicos autorizativos da quebra do sigilo telemático do paciente, bem como que destaca as peculiaridades do caso concreto e os dados da investigação atrelados ao investigado, e que justificaram o pedido constante na representação da autoridade policial, não padece de nulidade por vício de fundamentação.”
(HC nº 07097978420238070000 – Relator: Des. Esdras Neves – 28.4.2023)

Logo, a decisão impugnada mostra-se suficientemente motivada.

Em sua vez, os tipos penais supostamente infringidos, a quantidade de armas/munições e os antecedentes criminais dos pacientes [
“passagens criminais pelos crimes de esbúlio possessório, posse e porte irregular de arma de fogo, ameaça”
] constituem fundamentos autorizativos para a quebra de sigilo telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, como forma de se apurar a extensão das condutas criminosas.

A investigação não está lastreada exclusivamente em informação anônima, tampouco tem caráter especulativo pautado em “pesca probatória” [“
fishing expedition
], inexistindo
“devassa arbitrária e indiscriminada de intimidade, uma vez que a quebra de sigilo telefônico estava previamente autorizada”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.622.320/MA – Relator:

Min. Rogério Schietti Cruz

- 21.2.2022; AgRg no HC n. 746.463/RS – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 14.3.2023).

Não se visualiza, outrossim, a assertiva da Defesa quanto à ausência de instauração de inquérito policial, visto que a lavratura do auto de prisão em flagrante abarca a “cognição coercitiva” da autoridade policial, sujeita a abertura automática do procedimento investigatório (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).

A propósito, este e. Tribunal assim posicionou:

“Não há vício na origem da quebra do sigilo [...]

admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2º da Lei n.º 9.296/96.”
(AP 1005060-56.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 29.6.2020)

Por fim, consigne-se que o inquérito policial ainda não foi concluído, em razão das diligências inerentes à degravação dos conteúdos constantes dos aparelhos celulares apreendidos, cuja quebra de sigilo foi autorizada judicialmente.

Assim sendo, a quebra de sigilo telefônico não caracteriza hipótese de

“pesca probatória/fishing expedition”.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

CASTRAVECHI, Luciene Aparecida. JOANONI NETO, Vitale.

A permanência na terra como suspeita de atos guerrilheiros em Porto Alegre Do Norte/MT –

1970.

[2]

Quadrilha fortemente armada promove “novo cangaço’ no interior do Mato Grosso.
Disponível:
www.cnnbrasil.com.br
– acesso em 15.9.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023